Tribunal: TJDFT
Processo: 0723710-15.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. VALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS IMPOSSIBILIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO. ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O procedimento de reconhecimento de pessoa por fotografia observou as formalidades prescritas pelo art. 226 do Código de Processo Penal, posto que a vítima identificou o acusado com absoluta certeza como autor dos delitos. A constatação da autoria delitiva não se sustenta exclusivamente na identificação pessoal realizada na fase investigativa, respaldando-se em outros elementos, não havendo que se cogitar em irregularidade do ato. 1.1. O STJ tem corroborado a validade processual do reconhecimento pessoal ou fotográfico realizado em Delegacia de Polícia, ainda que realizado sem observância ao disposto no art. 226 do CPP, desde que evidenciado o distinguishing entre a hipótese concreta e o paradigma que lastreia a alteração jurisprudencial contida no HC n. 598.886/SC (de relatoria do Ministro Rogério Schietti Cruz, DJe de 18/12/2020).
2. Comprovada a prática dos furtos, tendo em vista que a identificação pessoal do acusado, realizada pela vítima de forma inequívoca, poucos instantes após o crime (e devidamente formalizado pela delegacia), está aliada ao fato de que após a subtração do aparelho celular, os valores foram transferidos da conta corrente da ofendida, diretamente para a conta do réu.
3. A fixação do regime inicial é etapa que compõe o processo de individualização da pena e está regulada pelo art. 33 do Código Penal, em especial por seus § 2o, alínea "c", e § 3o. 3.1. Sendo a reprimenda imposta ao réu superior ao patamar de 4 (quatro) anos, escorreita a sentença que fixou o regime semiaberto em consonância com referido normativo.
4. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não é possível tendo em vista que a pena imposta afasta a possibilidade de aplicação. Inteligência do art. 44 do Código Penal.
5. Recurso conhecido e desprovido.